Tribunal: STF
Processo: RMS 33582
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Alegações de violação da ampla defesa. Intimação pessoal de advogado constituído nos autos administrativos a respeito da Portaria de demissão. Desnecessidade. Precedentes. Apresentação de alegações após o Parecer da Comissão Processante. Impossibilidade. Precedentes. Ausência de pedido para extração de cópias do PAD. Alegações contrárias às provas dos autos. Ampla revisão de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS nº 14450/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTIMAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO PELA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. VISTAS DOS AUTOS APÓS DECISÃO FINAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA PENALIDADE. 
    1. Nos termos do art. 142 da Lei n. 8.112/1990, a ação disciplinar – quanto às infrações puníveis com demissão – prescreve em cinco anos, sendo certo que tal prazo começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, havendo a sua interrupção pela abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar. Hipótese em que não ocorreu a prescrição. 
    2. Após o relatório da comissão, encerrando a fase de instrução, o processo disciplinar será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento (art. 166 da Lei n. 8.112/1990), não existindo previsão de intimação das partes para apresentação de memoriais ou alegações finais, de modo que não há que se falar em ofensa à ampla defesa ou ao contraditório quando não oportunizada a referida apresentação. 
    3. Consoante entendimento desta Corte, não obstante exista dispositivo na Lei n. 9.784/1999 afirmando que, encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, havendo na Lei n. 8.112/1990 regulamentação específica para o processo disciplinar dos servidores por ela regidos, a aplicação da Lei n. 9.784/1999 é apenas subsidiária. 
    4. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato de demissão, sendo suficiente a publicação do ato no Diário Oficial. 
    5. "Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído" (art. 113 da Lei n. 8.112/1990). 
    6. A remessa do compêndio disciplinar ao órgão de origem após a decisão final não gera qualquer prejuízo, já que que este procedimento não impede que a servidora – ou seu advogado – tenha acesso aos autos, protocole petições ou pedido de reconsideração e interponha recursos. 
    7. Hipótese em que devidamente intimada e ciente de sua demissão – regularmente publicada –, a servidora não apresentou pedido de reconsideração ou recurso, ao qual pudesse ser atribuído efeito suspensivo, mas apenas protocolou, em sede administrativa, petição solicitando suspensão de prazo recursal e não execução do ato demissionário, bem como impetrou o presente mandado de segurança. 
    8. Os recursos administrativos, via de regra, são recebidos apenas no efeito devolutivo, podendo haver a concessão de efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Não havendo sequer a apresentação de pedido de reconsideração ou interposição de recurso, é perfeitamente possível o imediato cumprimento da penalidade aplicada na conclusão do processo administrativo disciplinar. Precedente. 
    9. Ordem denegada” (vol. 4, fl. 140)
    2. Opostos embargos declaratórios, especificamente voltados à suposta prova de negativa de acesso aos autos administrativos dentro do prazo recursal, foram estes rejeitados.
    No recurso ordinário, Vera Lúcia de Araújo Costa requer a concessão da ordem “para declarar o ato abusivo e ilegal da Autoridade Coatora de cercear a defesa da Impetrante negando seus direitos de informação, petição, comunicação dos atos processuais, recurso, ação e devido processo legal, anulando-se o processo administrativo desde então, garantindo-se que ela interponha recurso administrativo com efeito suspensivo” (vol. 5, fl. 40). 
    3. A recorrente sustenta, preliminarmente, ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por parte do STJ, pois, considerado o fato de que a Portaria de demissão não teria trazido nenhuma fundamentação, era necessário obtê-la a partir da consulta aos autos administrativos. Muito embora o representante legal da recorrente afirme ter comparecido ao Ministério da Saúde e à FUNASA e pleiteado acesso aos autos (segundo fls. 263/264 e 265/266 e-STJ), não teria obtido “resposta até o presente momento, em evidente desrespeito aos direitos constitucionais de petição e informações” (vol. 5, fl. 34), impedindo-se assim “a interposição de recurso administrativo, negando a garantia da Recorrente de revisão da demissão ilegal, vez que sem acesso à motivação da decisão de demissão é completamente impossível elaborar recurso” (vol. 5, fl. 34). Dado tal contexto, o STJ teria negado jurisdição ao deixar de reconhecer tais circunstâncias no julgamento dos embargos declaratórios, ao entendimento de que não teria havido óbice de acesso aos autos. No mérito, reitera os fatos descritos para sustentar violação da ampla defesa (i) pela inexistência de acesso aos fundamentos demissórios e (ii) pela negativa de realização de audiência com o Ministro da Saúde para entrega de memoriais. 
    4. A União ofereceu contrarrazões (vol. 5, fls. 49 e ss.). 
    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso (doc. 11). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Considerado o trâmite do processo administrativo desde sua origem, tem-se que o representante legal da recorrida foi constituído em 27.02.2007 (vol. 3, fl. 74). Em 05.3.2007, requereu “vista pessoal” dos autos “fora de cartório no prazo de 5 dias” (vol. 3, fl. 72), muito embora o art. 113 da Lei nº 8112/90 expresse que “Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído”. Não há notícia nos autos a respeito da resposta a tal pedido, pois não foi juntada cópia integral do processo administrativo. De qualquer sorte, não se veiculou irresignação quanto a tal pleito. 
    Os documentos seguintes se referem à questão da audiência requerida ao Ministro da Saúde, para entrega de memoriais, em 03.8.2007 (vol. 3, fl. 75). O pedido foi formalmente negado por meio da Nota/AGU/MS/Conjur/Cogejur/nº 173/2007 (vol. 4, fl. 1), de 17.8.2007, diante da conclusão do processo para julgamento, consignando-se que “o advogado da parte poderá juntar aos autos as peças que julgar necessárias, sem necessidade de audiência com o Ministro, sujeita apenas à discrição de seu gabinete”. Ainda assim, o pedido foi reiterado em 27.8.2007 (vol. 4, fl. 2) e 06.3.2008 (vol. 4, fl. 3), o que levou à edição do Despacho/AGU/Conjur/Cogejur nº 2993/2008, em que renovada a negativa, com os mesmos fundamentos. Houve, então, juntada por escrito do memorial (vol. 4, fl. 11 e ss.). 
    2. Assim colocada a questão, verifica-se que (i) a negativa de audiência esteve devidamente fundamentada e que (ii) não se alegou prejuízo concreto algum à defesa, mormente diante da autorização para juntada do memorial por escrito. Como é sabido, alegação de nulidade processual requer prova de prejuízo efetivo (nesse sentido, dentre muitos, RE nº 1070319 ED-AgR/RS, 1ª Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 24.10.2019), o que nem mesmo foi mencionado.
    Mais importante, o processo administrativo disciplinar é regido por regras próprias, que se sobrepõem, pela especificidade, ao processo administrativo-padrão previsto na Lei nº 9784/99, nos termos do que determina, aliás, o art. 69 deste próprio diploma. No regramento da Lei nº 8112/90, aplicável ao caso, não existe nem mesmo previsão de apresentação de alegações finais (arts. 165 e 166), como indica a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM PAD. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO SOBRE AS CONCLUSÕES DO PAD. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO EM DECORRÊNCIA DO NÃO ACOMPANHAMENTO, PELO REPRESENTANTE LEGAL DO AGRAVANTE, DA OITIVA DOS DEPOIMENTOS DOS DEMAIS ACUSADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei nº 8.112/1990 não prevê o oferecimento de alegações finais em processo administrativo disciplinar. (Precedente: RMS 26.226, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01/07/2010). 2. Não há previsão legal para intimação pessoal do acusado sobre as conclusões do PAD. (Precedente: RMS 24526, Rel. Min. Eros Grau, DJe 15/08/2008). 3. In casu, não restou demonstrado o prejuízo concreto em decorrência do não acompanhamento, pelo representante legal do agravante, da oitiva dos depoimentos dos demais acusados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 28012 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 14.10.2015). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 2. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.784/1999. 3. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 27544/DF, 1ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17.10.2011). 
    “ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE PROPINA PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. LEIS NºS 8.112/90 E 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. AMPLA DEFESA. Além da reportagem televisiva -- contida em videoteipe devidamente periciado --, a Comissão Processante valeu-se de prova testemunhal, a demonstrar que o servidor recebeu propina no desempenho de suas funções. Por outro lado, a Lei do Regime Jurídico Único não prevê oportunidade para oferecimento de alegações finais no processo administrativo disciplinar, pelo que não houve cerceamento de defesa. A instância penal somente repercute na administrativa quando conclui pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso. Recurso desprovido” (RMS nº 26226/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, DJe de 28.9.2007). 
    3. Publicada a Portaria demissória, a recorrente atravessou petição de 16.6.2009, endereçada ao Ministro da Saúde, na qual, de início, admite ter tomado plena ciência do ato (publicado no DOU de 12.6.2009). Em tal oportunidade, alegou-se, porém, que a publicação não traria “qualquer fundamento” (vol. 4, fl. 16), o que estaria a impedir a impugnação recursal. Diante disso, requereu a recorrente: (i) “que o seu advogado seja intimado da decisão de demissão, sendo-lhe fornecido cópias desta e de todos os seus fundamentos”, e que (ii) fosse suspenso o “prazo recursal até a intimação do advogado em questão e a suspensão da exequibilidade do ato decisório até seu trânsito em julgado”. 
    Ocorre que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende, de modo pacífico, ser lícita a intimação do advogado constituído nos autos administrativos por meio de publicação na imprensa oficial. Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. IRREGULARIDADES. INCLUSÃO DE NOVOS FATOS NA ACUSAÇÃO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO DOS TERMOS DO PARECER CONSULTIVO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SUPERIOR, SEM VINCULAR O ÓRGÃO JULGADOR. INTIMAÇÃO DOS SERVIDORES PELA IMPRENSA OFICIAL. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na ampliação da acusação a servidor público, se durante o processo administrativo forem apurados fatos novos que constituam infração disciplinar. O princípio do contraditório e da ampla defesa deve ser rigorosamente observado. 2. É permitido ao agente administrativo, para complementar suas razões, encampar os termos de parecer exarado por autoridade de menor hierarquia. A autoridade julgadora não está vinculada às conclusões da comissão processante. Precedentes: [MS n. 23.201, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 19.08.2005 e MS n. 21.280, Relator o Ministro OCTAVIO GALLOTTI, DJ de 20.03.92]. 3. Não houve, no presente caso, ofensa ao art. 28 da lei n. 9.784/98, eis que os ora recorrentes tiveram pleno conhecimento da publicação oficial do ato que determinou suas demissões em tempo hábil para utilizar os recursos administrativos cabíveis. 4. Não há preceito legal que imponha a intimação pessoal dos acusados, ou permita a impugnação do relatório da Comissão processante, devendo os autos serem imediatamente remetidos à autoridade competente para julgamento [arts. 165 e 166 da Lei n. 8.112/90]. Precedente: [MS n. 23.268, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 07.06.2002]. Nego provimento ao recurso ordinário” (RMS nº 24526/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Eros Grau, DJe de 25.8.2008). 
    “Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. CNJ. processo administrativo disciplinar. penalidade. decadência da impetração. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. De toda forma, ainda que fosse afastada a decadência, não há como identificar ilegalidade ou ilegitimidade no ato impetrado, tendo em conta que: (i) a competência do Conselho Nacional de Justiça não é subsidiária, mas originária e concorrente à competência das corregedorias locais; (ii) a aplicação de aposentadoria compulsória em processo administrativo disciplinar antecedente não impede que outros fatos imputados ao magistrado também sejam apurados; e (iii) a via eleita não se presta à realização de amplo reexame de provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 32455 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 08.02.2019). 
    Quanto ao teor da Portaria, depreende-se da literalidade do art. 128, parágrafo único, da Lei nº 8112/90, que “O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar”, e não extensas razões de fundamentação. 
    4. De qualquer sorte, está documentado nos autos que, mesmo sem qualquer obrigatoriedade de tal diligência, “a Auditoria Interna/Corregedoria da FUNASA exarou o Parecer Técnico nº 06/2009 – COREG/AUDIT/PRESI, o qual (...) ao final, em atenção ao princípio do formalismo moderado, orientou a Corregedoria que providenciasse a notificação do patrono qualificado nos autos para ciência do julgamento do Ministro da Saúde. Expedido o mandado de notificação ao advogado da impetrante, este não foi encontrado” (vol. 4, fl. 68). De fato, a fl. 75 do vol. 4 consta cópia de mandado de notificação endereçado ao representante legal da recorrente, instruído por “cópia do Termo de Julgamento e do extrato da publicação realizado” no DOU e “cópia do parecer técnico nº 06 referente ao processo 25100.041.696/2009-73”, ou seja, elementos úteis à propositura de recurso. Além disso, o mandado consignou expressamente que “o processo se encontra à disposição para vista processual, se assim entender, na sala da corregedoria no Edifício Sede da FUNASA” em Brasília, mesma cidade em que localizado o escritório do patrono. Tal comunicação, note-se, é datada de 23.6.2009, mesmo dia da impetração do presente mandado de segurança no STJ. Porém, certidão de fl. 76, vol. 4, dá conta de que o oficial diligenciou “por duas vezes nos dias 26 e 29/06/2009, no endereço indicado no mandado de notificação (...), a fim de notificar o patrono Pedro Ulisses Coelho Teixeira da servidora Vera Lúcia de Araújo Costa, todavia restaram infrutíferas, mesmo após três ligações em dias intercalados ao celular de nº (...) do advogado, sendo deixado cópia integral do mandado e anexos, conforme testemunham as pessoas abaixo qualificadas”. 
    Paralelamente, porém, a recorrente reiterou os mesmos pedidos, em 17.6.2009, ao Presidente da FUNASA, após ter sido informado de que o processo lá se encontrava. É o que consta literalmente da petição (vol. 4, fl. 19): “segundo informações obtidas no Ministério da Saúde, o processo já se encontraria na FUNASA para exequibilidade imediata”. Diante desse quadro, não houve pleito de acesso aos autos ou de obtenção de cópias. Requereu-se “a paralisação de qualquer ato executório até o trânsito em julgado administrativo do presente feito e a remessa imediata dos autos ao Ministério da Saúde, para apreciação da petição que lá se encontra para aguardar pedido de reconsideração e recurso”. Não há documento nos autos que veicule, expressamente, pedido de cópia dos autos (e subsequente rejeição de tal pleito). 
    5. Em resumo, portanto, o quadro fático que se impõe é o seguinte: sob premissa de um inexistente direito a ser pessoalmente intimado a respeito da Portaria demissória (e por meio de mandado do qual deveria constar juntada de documentação reputada adequada), o representante jurídico da recorrente esteve no órgão em que localizado o processo administrativo (fato do qual tinha ciência) e deixou de requerer as cópias necessárias (conquanto ainda dentro do prazo recursal), ao mesmo tempo em que se furtou de receber a mesma intimação pessoal por ele exigida, muito embora tal prática fosse legalmente desnecessária. 
    Ainda assim, em peticionamento ao STJ, na data de 10.7.2009, alegou-se que a recorrente continuaria “tendo seu direito de petição ignorado pela autoridade coatora, que até a presente data não respondeu o pleito de 16/06/09” (vol. 4, fl. 78). 
    A alegada violação da ampla defesa toma por base, portanto, alegações que não só deixam de apresentar respaldo nos autos como são, de fato, contrárias àquilo que neste se encontra registrado. Em tais termos, irretocável a conclusão do acórdão recorrido, conforme segue:
    “(...) a servidora teve efetiva ciência do ato demissionário, tanto que quatro dias após a sua publicação apresentou petição fazendo alusão ao ato (fls.263/264). 
    Na referida petição limitou-se a requerer que seu advogado fosse intimado do ato, ‘sendo-lhe fornecido cópias desta e de todos os seus fundamentos’. Solicitou, ainda, a suspensão do prazo recursal até a referida intimação, bem como a suspensão da execução do ato até o trânsito em julgado administrativo. 
    Neste ponto, faz-se mister destacar que, se a intimação já tinha se operado, não havia justificativa para a suspensão do prazo recursal, nos moldes como pleiteado. 
    Ademais, devidamente intimada e ciente de sua demissão – publicada em 12/06/2009 –, a ora impetrante não apresentou pedido de reconsideração ou recurso ao qual pudesse ser atribuído efeito suspensivo. Apenas apresentou a referida petição – em 16/06/2009 – e preferiu impetrar o presente mandado de segurança – em 26/06/2009 – ao invés de interpor o recurso eventualmente cabível. 
    No tocante às cópias dos atos processuais, verifica-se que não houve a negativa de vista dos autos, sendo certo que poderia perfeitamente o patrono tê-las obtido onde o processo se encontrava – FUNASA, consoante o disposto no art. 113 da Lei n. 8.112/1990, in verbis: "Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído." 
    Acrescente-se que a imediata remessa dos autos do processo administrativo disciplinar à FUNASA – órgão a que pertencia a impetrante – não gerou qualquer prejuízo, já que este procedimento não impedia que a servidora ou seu advogado pudesse ter acesso aos autos, protocolasse petições ou pedido de reconsideração e interpusesse recursos” (vol. 4, fl. 148). 
    De forma ainda mais clara, menciono o acórdão dos embargos declaratórios (vol. 3, fl. 15): “No tocante às cópias dos atos processuais, verifica-se que não houve a negativa de vista dos autos e tampouco de obtenção de cópias, sendo certo que, contrariamente ao alegado pela embargante, o conteúdo da petição de fls. 265/266 não tem o condão de comprovar que não teve acesso aos autos, ou às razões de demissão”.
    6. Mais do que simplesmente propor reinterpretação dos elementos coligidos aos autos por meio de questionamentos incidentes sobre a leitura do conjunto probatório – o que já seria vedado em mandado de segurança, como indicam inúmeros precedentes (dentre os quais, por brevidade, menciono o RMS nº 35868 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 09.3.2020), a ora recorrente, na verdade, advoga contra as evidências dos autos. Dentro da moldura apresentada, não há como reconhecer direito líquido e certo lesado por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, pois a concessão do writ depende de prova pré-constituída em favor da impetrante, ao contrário do que ocorre na presente hipótese. Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – “WRIT” MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR – ALEGADA OCORRÊNCIA “DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006” – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória” (MS nº 30523 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 04.11.2014). 
    Ante o exposto, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora